Tribunal: TJBA
Processo: 8018907-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018907-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: P004 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s): ANDERSON PODEROSO BANTIM, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CAROLINA RAMOS DE AGUIAR SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA POR SE TRATAR DE MERO REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RE nº 574.706 (TEMA N.º 69 – STF) NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE.
DISTINGUISHING
QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 489, §1º, VI, DO CPC. DECISÃO MANTIDA NESTE ASPECTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 25 DA LEI FEDERAL N. 12.016/2009, SÚMULA 512 DO STF E SÚMULA 105 DO STJ. REFORMA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

O objeto
da controvérsia recursal cinge-se a possibilidade de excluir as parcelas relativas ao PIS/Cofins da base de cálculo do ICMS,
bem como a condenação da parte impetrante em honorários de sucumbência.

2.
N
ão há violação ao art. 155, do II, da Carta Maior, eis que inexiste óbice a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tribut
o
estadual, porquanto se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Significa dizer que a referida inclusão é apenas suposta, já que as contribuições ao PIS e COFINS são repassadas ao consumidor final tão somente de forma econômica e não jurídica. A base de cálculo do ICMS continua sendo o montante da operação/serviço prestado (tarifa).

3.
Assim
, é o valor da operação/serviço que é repassado ao consumidor, consoante estabelecido
n
o art. 8º, inciso II, alínea “b”
c/c art. 13, inciso I e § 1º, inciso II, alínea a
, ambos da Lei Complementar n.º 87/1996.

4.
Não fosse isso, o
Convênio 142/2018, celebrado pelas unidades federadas para fins de adoção do regime de substituição tributária em operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, em sua cláusula vigésima quarta estabelece a Composição do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final -PMPF.

5.
Trata-se de mero repasse econômico e não jurídico. O destaque na nota fiscal é facultativo e tem caráter meramente informativo
. Nessa esteira, precedentes do STJ (
AgRg no REsp 1368174/MG, EDcl no REsp 1336985/MS).

6
.
De frisar, ainda, que não se aplica à hipótese o quanto julgado, com repercussão geral, no RE nº 574.706
(Tema n.º 69),
na medida em que, em tal julgamento, entendeu o E. Supremo Tribunal Federal que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS e não o contrário, como quer fazer crer a
Apelante
,
sendo necessário realizar verdadeiro
distinguishing
no particular dos autos
em prestígio ao disposto no art. 489, § 1ª, VI, do CPC.

7.
Por outro lado, d
escabe condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
em sede de ação mandamental
, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/2009, bem como das súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

8.
Apelo provido parcialmente tão só para afastar a condenação do Impetrante em honorários de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018907-34.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante P004 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .